Tribunal: TJES
Processo: 5015124-09.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2025-10-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015124-09.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO PEDRO DE OLIVEIRA SANTOS
RECORRIDO: MUNICIPIO DE SOORETAMA e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. DIREITO À SAÚDE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE INEFICÁCIA DOS MEDICAMENTOS DISPONIBILIZADOS PELO SUS. PRESCRIÇÃO MÉDICA SEM FUNDAMENTAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
O autor alega apresentar diagnóstico de PÓS-OPERATÓRIO TARDIO DE TROCA DE VÁLVULA E INSUFICIÊNCIA CARDÍACA COM FRAÇÃO DE EJEÇÃO PRESERVADA (ICFEP – CID I50.0), razão pela qual lhe foram prescritos os medicamentos OLMESARTANA MEDOXOMILA 40 MG + HIDROCLOROTIAZIDA 12,5 MG, DAPAGLIFLOZINA 10 MG, ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 81 MG, ROSUVASTATINA CÁLCICA 20 MG + EZETIMIBA 10 MG E ESCITALOPRAM 10 MG. Aduz que buscou o fornecimento de tais medicamentos pela via administrativa, mas não obteve êxito. Requer a condenação do requerido no fornecimento dos fármacos em questão.

2.
O juízo de origem julgou procedente o pedido apenas em relação ao medicamento DAPAGLIFLOZINA 10MG, razão pela qual a parte autora interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais, em sua integralidade. Os requeridos, em contrarrazões, pugnam pela manutenção da sentença.

3.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

4.
O fornecimento de medicamentos não padronizados pelo SUS requer a comprovação de sua imprescindibilidade, além da ineficácia de alternativas terapêuticas disponíveis no sistema público. No caso, o parecer técnico do Núcleo de Assessoramento Técnico (e-NatJus) indicou a existência de medicamentos substitutivos fornecidos pelo SUS, e os laudos médicos apresentados não demonstram o uso prévio de tais alternativas.

5.
Em conformidade com o Tema 106 do STJ, o fornecimento de medicamento fora da lista do SUS depende da demonstração da ineficácia dos medicamentos padronizados, o que não ocorreu no presente caso. É o que consta expressamente do documento de id. 14690208 - Pág. 3. Assim, não se pode impor ao Estado a obrigação de fornecimento de medicamento sem essa comprovação.

6.
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO,
mantendo-se incólume a sentença proferida, inclusive por seus próprios fundamentos
.

7.
Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais que arbitro em 10% sobre o valor da causa. Suspendo a exigibilidade das verbas de sucumbência, diante do deferimento do benefício da gratuidade de justiça.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)